Tribunal: TJMT
Processo: 1002322-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002322-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (AGRAVANTE), JULIANA DA SILVA COSTA - CPF: 024.035.491-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

AGRAVADO(S):

JULIANA DA SILVA COSTA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C EXERCÍCIO DE DIREITO DE ARREPENDIMENTO DO SEGUNDO CONTRATO – PACTUAÇÃO DE UM NOVO CONTRATO PARA QUITAÇÃO DO PRIMEIRO – CREDITAMENTO DA DIFERENÇA (SALDO REMANESCENTE DA QUITAÇÃO DO PRIMEIRO PACTO) EM FAVOR DO CONSUMIDOR – DEFERIDA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS DO SEGUNDO EMPRÉSTIMO, CONDICIONADA AO DEPÓSITO JUDICIAL DA DIFERENÇA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA TUTELA – DESACOLHIMENTO – INTENÇÃO DA DESISTÊNCIA POR ARREPENDIMENTO MANIFESTADA NO PRAZO LEGAL –

NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DA OPERAÇÃO - EFICÁCIA MEDIDA JÁ CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DO VALOR CREDITADO EM FUNÇÃO DO SEGUNDO PACTO - DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Em ação na qual o consumidor busca efetivação do direito de arrependimento (art. 49 do CDC) em relação a um novo contrato através do qual se renegociou o saldo devedor de um empréstimo antecedente, uma vez demonstrada a comunicação expressa, à parte contrária, da intenção do exercício da vontade de desistir dentro do prazo legal, escorreita a decisão singular que, apesar de deferir em parte a tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade do segundo pacto, condicionou a eficácia da medida ao depósito judicial da diferença creditada em favor do desistente em função do negócio que se pretende desistir.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

AGRAVADO(S):

JULIANA DA SILVA COSTA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Agravo de Instrumento interposto por
CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
contra a decisão proferida na
Ação de Rescisão contratual c/c Exercício de direito de arrependimento do segundo contrato, manutenção do primeiro contrato c/c Indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada
n. 1046270-56.2023.8.11.0041 ajuizada por
JULIANA DA SILVA COSTA
, a qual deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada para que a recorrente suspenda a exigibilidade do
contrato de empréstimo CCB n. AR00181778 (segundo contrato)
, incluindo as cobranças

das parcelas do empréstimo no valor de R$865,70, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$500,00, e restabelecendo a exigibilidade das parcelas do
contrato de empréstimo CCB n. AR00179683 (primeiro contrato)
, ficando os efeitos da tutela provisória condicionados ao depósito, pela parte autora, do numerário creditado em sua conta bancária em função da assinatura do
contrato n. AR00181778 (segundo contrato)
.

Narra a parte recorrente que a autora agravada ajuizou a ação originária afirmando que o refinanciamento (segundo contrato) firmado entre as partes abarcaria juros sobre juros, sendo extremamente oneroso assumir tal dívida, devido à demora na finalização do depósito da segunda contratação, pelo que teria requerido o cancelamento do novo pacto, antes de encerrado o prazo de arrependimento. No entanto, o seu direito de arrependimento teria sido negado pela ré agravante, pelo que a agravada propôs a ação originária, logrando obter a tutela de urgência ora impugnada.

Inconformada, sustenta a agravante a impossibilidade de cumprimento da decisão agravada vez que os créditos/direitos e obrigações contratuais do segundo pacto firmado entre as partes foram por si transferidos, mediante endosso em preto, ao
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS III
, que, por sua vez, os transferiu ao
BANCO ANDBANK (BRASIL) S/A
– o atual credor da operação questionada e detentor da garantia real de alienação fiduciária – tal como autoriza o art. 29 da Lei n. 10.931/20041 e art. 910 e seguintes do CC/2002.

Aduz que a circulação do título por endosso prescinde de prévia notificação do devedor, pelo que a recorrente teria se tornado parte ilegítima para responder à ação originária.

No mais, pugna pela revogação da tutela deferida na origem sob o fundamento de que não demonstrados os requisitos autorizadores para tanto, em especial a probabilidade do direito invocado.

Explica, neste particular, que o primeiro contrato (CCB n. AR00179683), foi assinado no dia 25/08/2023, como um empréstimo pessoal valor total foi de R$10.000,00, com garantia de veículo automotor, a ser pago em 18 dezoito) parcelas no valor de R$995,01, cujas tratativas não foram questionadas pela agravada.

Alega que, no entanto, a partir de nova solicitação de parte da agravada, foi realizado novo pacto (CCB n. AR00181778), em 08/09/2023, também sob a modalidade de empréstimo pessoal, com garantia de veículo automotor, através do qual foi oferecido pela agravante o crédito no valor líquido de R$14.665,94, a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações de R$865,70.

Afirma que esse segundo contrato, aceito e assinado eletronicamente pela recorrida após a devida simulação, fora tido pelas partes como um pedido de refinanciamento, no qual o crédito líquido de R$2.999,98 concedido seria utilizado para quitar o valor remanescente do primeiro contrato (CCB n. AR00179683), quando, então, tomou conhecimento de todas as opções que lhe seriam possíveis para o caso de arrependimento.

Aduz que, conforme histórico de conversa juntado pela própria agravada no processo, a agravante lhe teria explicado que, nos termos da
cláusula 6.1.1
do novo pacto, o seu cancelamento só poderia ocorrer caso houvesse a devolução do valor integral do empréstimo, sendo que a mutuária autora não efetuou o pagamento do boleto para dar a continuidade à solicitação de cancelamento.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso a fim de que sejam sustados os efeitos da decisão agravada e, no mérito recursal, a reforma da decisão agravada a fim de revogar a tutela de urgência deferida na origem.

A liminar recursal foi deferida no ID. n. 204158159, para a suspensão da decisão agravada.

Informações do juízo singular no ID. n. 204860216, comunicando a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Contrarrazões no ID. n. 211930157, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, em 28/08/2023 as partes celebraram empréstimo pessoal, sob o n. AR00179683, dando em garantia da operação um veículo automotor, pelo qual tomou emprestado um crédito no valor de R$ 11.384,00 a uma taxa de juros de 6,17% ao mês, a ser pago em 18 (dezoito) parcelas mensais de R$995,01.

Todavia, passados alguns dias, os prepostos da agravante teriam entrado novamente em contato informando autora recorrida faria jus a uma margem maior para empréstimos, induzindo-a a refinanciar o saldo devedor do primeiro empréstimo.

Diante disso, a agravada aderiu em 08/09/2023 ao segundo contrato oferecido, celebrado sob o n. AR00181778, através qual do seria liberado um crédito de R$ 15.147,05, a uma taxa de juros de 5,10% ao mês, a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$865,70, oportunidade em que lhe teria sido informado que com esse novo crédito proveniente do segundo pacto, o saldo devedor do contrato anterior seria quitado e, consequentemente extinto, ao passo que a diferença remanescente dessa quitação seria repassado à consumidora.

Contudo, também de acordo com a narrativa inicial, ao revisar as cláusulas contratuais, a autora recorrida percebeu que se tratava de um refinanciamento com juros sobre juros, que se tornaria extremamente oneroso diante do prazo maior, de maneira que, diante da demora na finalização do depósito da segunda contratação, e ainda antes do encerramento do prazo de desistência, o prazo de arrependimento, requereu por e-mail o cancelamento do novo contrato, com base na
cláusula 6.1.
do segundo pacto (CCB n. AR00181778).

Ainda segundo a exordial, a ré teria deixado de atender a solicitação do novo contrato por desistência, pelo que a autora registrou uma reclamação perante o PROCON.

Registrou, no mais, que a financeira agravante não teria comparecido à audiência conciliatória agendada no aludido procedimento administrativo, motivo pelo qual propôs a ação originária para exercer o seu direito de arrependimento, tal como garantido pelo art. 49 do CDC.

Ao receber a inicial, o juízo deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada, para suspender a exigibilidade das parcelas do segundo pacto (CCB n. AR00181778).
No entanto, condicionou os efeitos da referida tutela ao deposito em juízo, pela parte autora, do numerário creditado em sua conta bancária após a assinatura do contrato n. AR00181778, ou seja,
R$2.999,98
.

Conforme assinalado pela própria decisão agravada, de acordo com a
Cláusula n. 6.1.1
do novo pacto havido entre as partes, a emitente tomadora do crédito
“declara que está ciente que ao exercitar o direito de arrependimento,
deverá devolver a totalidade dos valores envolvidos na presente operação
para que essa possa ser cancelada”
. (ID. n. 200936196 - Pág. 7)

Assim, para que pudesse postular o exercício o direito ao arrependimento, a autora agravada deveria, necessariamente, comprovar que já devolveu ou pedir autorização do magistrado da causa para consignar em juízo os
R$2.999,98
que foram efetivamente creditados em seu favor na data de 11/09/2023 em função dessa operação, conforme comprovante de transferência de ID. n. 200936199 deste Agravo e extrato bancário de ID. n. 136095293 dos autos de origem.

Foi exatamente isso que o magistrado fez, ao condicionar os efeitos da tutela que deferiu ao depósito judicial dos mencionados
R$2.999,98
.

Não se nega, aqui que a credora tentou impor à consumidora autora um um obstáculo à realização do seu direito, exigindo-lhe, como condição para o exercício do direito de arrependimento, o pagamento de um boleto no desarrazoado valor de
R$14.981,94
– conforme se pode depreender do
link
“
Boleto_Distrato_-JULIANA_DA_SILVA_COSTA_.pdf
” informado no “e-mail resposta” de ID. n. 136094839 - Pág. 6 dos autos de origem – quando, na verdade, o valor disponibilizado à tomadora do empréstimo foi apenas
R$2.999,98.

Senão vejamos:

• Comprovante de transferência de ID. n. 200936199.

• Boleto enviado pelo agravante à autora –ID. n. 136094839 - Pág. 6 dos autos de origem

Assim, a decisão recorrida atendeu aos postulados da boa-fé e da proporcionalidade ao impor a condição de consignação apenas da diferença recebida pela demandante.

Aliás, para que seja cumprida a liminar concedida em favor da autora, esta deve sinalizar primeiramente a efetiva consignação do valor recebido, a fim de equalizar os ônus de cada parte, demonstrando de antemão a disposição de restituir à parte adversa a vantagem que obteve com o negócio que pretende desconstituir, a partir do direito consumerista do arrependimento (art.49 do CDC).

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024